Tribunal: TJPA
Processo: 0801629-04.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10653 - Competência da Justiça Federal
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801629-04.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A, ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A, NORSK HYDRO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS CABOCLOS, INDIGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZONIA - CAINQUIAMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. ART. 932, IV, DO CPC. COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA POR DANOS SOCIOAMBIENTAIS. AUSÊNCIA DE ENTE FEDERAL. SÚMULA 150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que declinou da competência para a Comarca de Barcarena/PA em ação ordinária voltada à reparação de danos socioambientais e à anulação de licenciamentos ambientais expedidos por órgão estadual.

2.As agravantes sustentaram error in procedendo e alegaram impossibilidade de julgamento monocrático, por envolver suposta conexão com a Ação Federal nº 0001641-47.2018.4.01.3906. Requereram:

“seja reformada a decisão monocrática agravada, afastando-se o desprovimento unipessoal do Agravo de Instrumento.”

“em caráter de urgência, o deferimento de tutela recursal e, no mérito, o provimento do presente Agravo Interno para que o órgão colegiado para que seja afastado o fundamento de desprovimento monocrático e se reconheça a controvérsia recursal que não se esgota na invocação abstrata de interesse federal para que casse ou reforme a decisão monocrática agravada, determinando o regular reexame colegiado do Agravo de Instrumento.”

3.A agravada requereu “o improvimento do recurso de agravo interno, como também a condenação das Agravantes nas penas da litigância de má-fé, pois agem claramente de modo temerário.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se era cabível o julgamento monocrático do agravo de instrumento pelo Relator, nos termos do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; e (ii) saber se a alegação de conexão com ação em trâmite na Justiça Federal autoriza o deslocamento da competência da Justiça Estadual, mesmo sem a presença de ente federal no polo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 932, IV, do Código de Processo Civil autoriza o Relator a negar provimento a recurso que contrarie súmula de tribunal superior. A decisão monocrática aplicou a Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça. O julgamento singular, portanto, observou autorização legal expressa e não configurou violação ao princípio da colegialidade.

6.A competência da Justiça Federal é definida pelo art. 109, I, da Constituição Federal e depende da presença da União, autarquia ou empresa pública federal na relação processual. Ausente ente federal no polo da demanda, não se estabelece competência federal.

7.A ação originária versa sobre danos ambientais ocorridos em Barcarena/PA. Incide a regra do foro do local do dano prevista no art. 2º da Lei nº 7.347/1985, norma de competência absoluta.

8.A mera existência de ação federal não desloca automaticamente a competência estadual. Compete à Justiça Federal decidir sobre eventual interesse jurídico da União, conforme a Súmula 150 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. “É legítimo o julgamento monocrático pelo Relator, nos termos do art. 932, IV, do CPC, quando o recurso contrariar súmula de tribunal superior.”

2. “A alegação de conexão com ação em trâmite na Justiça Federal não autoriza o deslocamento da competência da Justiça Estadual quando ausente ente federal no polo da demanda.”

3. “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico da União, nos termos da Súmula 150 do STJ, não podendo o juízo estadual declinar da competência com base em interesse federal presumido.”

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 7.347/1985, art. 2º; CPC, arts. 5º, 6º e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 150; TJPA, Apelação Cível nº 0805921-20.2019.8.14.0051, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.05.2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811691-79.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NORSK

HYDRO BRASIL LTDA, ALBRAS ALUMÍNIO BRASILEIRO S/A e ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
, contra a decisão monocrática de Id. 34136500, proferida no bojo do Agravo de Instrumento que, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão interlocutória de primeiro grau que declinou da competência para a Comarca de Barcarena/PA, nos autos da Ação Ordinária movida por
ASSOCIAÇÃO DOS CABOCLOS, INDÍGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZÔNIA - CAINQUIAMA
, ora agravada.

Na origem, trata-se de ação coletiva ajuizada pela associação autora visando à reparação de danos socioambientais relacionados à implantação e operação de estruturas de resíduos em Barcarena, além da anulação de licenciamentos ambientais expedidos pela SEMAS/PA.

O juízo de primeiro grau declinou da competência, fundamentando-se no foro do local do suposto dano e na inexistência de interesse federal exauriente que justificasse o deslocamento para a Justiça Federal. Contra tal decisão, as empresas interpuseram Agravo de Instrumento, o qual restou monocraticamente desprovido por este Relator, cuja ementa segue transcrita:

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANOS SOCIOAMBIENTAIS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O FORO DO LOCAL DO DANO. PRETENSÃO DE REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL POR CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE ENTE FEDERAL NO POLO DA DEMANDA. SÚMULA 150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária ajuizada por associação civil visando à reparação de danos socioambientais e à anulação de licenciamentos ambientais concedidos pelo Estado do Pará, declinou da competência para a Comarca de Barcarena/PA, local do suposto dano.

2.As agravantes sustentam a competência da Justiça Federal, sob o argumento de conexão e risco de decisões conflitantes com ação em trâmite na Seção Judiciária do Pará, requerendo a remessa dos autos àquele juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a alegada conexão com demanda em curso na Justiça Federal autoriza o deslocamento da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, em ação ambiental que envolve apenas partes privadas e ente estadual, sem a presença de ente federal no polo da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ação originária versa sobre danos ambientais ocorridos em Barcarena/PA. Aplica-se a regra de competência absoluta do foro do local do dano, prevista no art. 2º da Lei nº 7.347/1985.

5. A competência da Justiça Federal é fixada nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, mediante a presença da União, autarquia ou empresa pública federal no pólo da demanda. Ausente ente federal na lide, não se configura, de imediato, a competência federal.

6. A Súmula 150 do STJ estabelece que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da União, suas autarquias ou empresas públicas no processo. Não cabe à Justiça Estadual declinar da competência com base em suposta conexão com ação federal.

7. A conexão não altera regra de competência absoluta. Inexistem identidade de partes, causa de pedir ou pedidos que configurem litispendência ou imponham a reunião dos feitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1. "A alegação de conexão com ação em trâmite na Justiça Federal não autoriza, por si só, o deslocamento da competência da Justiça Estadual quando ausente ente federal

no polo da demanda."

2. "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico da União, nos termos da Súmula 150 do STJ, não podendo o juízo estadual declinar da competência com base em interesse federal presumido."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 7.347/1985, art. 2º; CPC, art. 54; CPC, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 150; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0805921-20.2019.8.14.0051, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 23/05/2022, 1ª Turma de Direito Público."

Inconformadas, as Agravantes interpuseram o presente Agravo Interno (Id. 34900455), sustentando *error in procedendo* e deficiência de fundamentação. Alegam que a matéria não seria passível de julgamento monocrático, pois exige análise casuística de litispendência e conexão com a Ação Federal nº 0001641-47.2018.4.01.3906, que afirmam estar em trâmite.

Aduzem que a decisão padece de erro de premissa ao considerar o declínio da Justiça Federal como exaustivo e postulam a reforma total da decisão.

Ao final, requereram, em juízo de reconsideração, seja reformada a decisão monocrática agravada, afastando-se o desprovimento unipessoal do Agravo de Instrumento.

Requerem, ainda, em caráter de urgência, o deferimento de tutela recursal e, no mérito, o provimento do presente Agravo Interno para que o órgão colegiado para que seja afastado o fundamento de desprovimento monocrático e se reconheça a controvérsia recursal que não se esgota na invocação abstrata de interesse federal para que casse ou reforme a decisão monocrática agravada, determinando o regular reexame colegiado do Agravo de Instrumento.

Devidamente intimada, a agravada ASSOCIACAO DOS CABOCLOS, INDIGENAS E QUILOMBOLAS DA AMAZONIACAINQUIAMA apresentou contrarrazões (Id. 35630667), alegando que a matéria já foi objeto de múltiplos recursos idênticos das mesmas partes nesta Corte, todos rejeitados.

Sustenta, ainda, a natureza protelatória e temerária do recurso, requerendo o improvimento do recurso de agravo interno, como também a condenação das Agravantes nas penas da litigância de má-fé, pois agem claramente de modo temerário.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

A questão em discussão resume-se à possibilidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal em razão de alegada conexão com demanda anterior, mesmo sem a presença de entes federais no polo passivo da ação estadual que apura danos ambientais locais em Barcarena.

Adianto que as extensas razões recursais formuladas pelas Agravantes não logram êxito em infirmar os fundamentos da decisão monocrática fustigada.

Em primeiro lugar, quanto ao cabimento do julgamento monocrático, o art. 932, IV, do CPC é hialino ao permitir ao Relator negar provimento a recurso que contrarie súmula de tribunal superior — no caso, a Súmula 150 do STJ.

Diferente do que sustentam as recorrentes, não há necessidade de incursão fático-probatória complexa para constatar que a competência da Justiça Federal é
ratione personae
e exige a intervenção da União ou suas autarquias (Art. 109, I, CF), o que não ocorre na lide subjacente.

Sobre a alegada omissão quanto ao trâmite da ação federal indicada como paradigma, a decisão monocrática foi enfática ao consignar que a existência de ação federal, por si só, não autoriza o deslocamento automático da competência estadual. Conforme o verbete sumular
150 do STJ,
"compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas"
.
Enquanto o juízo federal não avocar o feito ou houver interposição de ente federal na lide estadual, a competência da Justiça Estadual, fundada no foro do local do dano (Art. 2º da Lei nº 7.347/85), permanece inabalável.

Releva pontuar que agiu com irretocável acerto o Juízo prolator da decisão agravada ao declinar da competência em favor do Juízo de Barcarena, tendo em vista ser o local onde supostamente ocorreram as lesões aos direitos transindividuais tutelados na exordial.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E CONEXÃO COM AÇÃO EM CURSO PERANTE A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA FEDERAL DE SANTARÉM. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DA AUTARQUIA AMBIENTAL FEDERAL E DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA UNIÃO APONTANDO O DESINTERESSE DO ENTE NO FEITO. PREFACIAIS REFUTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0805921-20.2019.8.14.0051, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 23/05/2022, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE DESCOMISSIONAMENTO DE BARRAGENS. RISCO DE DANO AO MEIO AMBIENTE. DECISÃO AGRAVADA DE REMESSA À JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Reforma-se a decisão agravada de remessa da ação à Justiça Federal, de vez que a medida judicial impugnada restou fundamentada em outro recurso que, posteriormente, estabeleceu a competência da Justiça Estadual para julgamento de matéria que se assemelha a situação ora examinada.

2.Diante desse quadro, havendo evidências de ocorrência de possíveis danos ambientais no Município de Curianópolis, local onde funciona a barragem, torna-se plausível que o julgamento tramite na Justiça Estadual.

3.Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08116917920218140000 15150946, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

Ademais, como bem pontuado nas contrarrazões e já verificado em recursos anteriores sobre o mesmo núcleo litigioso (AI n.º 0821634-18.2024.8.14.0000 e AI n.º 0821384-82.2024.8.14.0000), o Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente compreendido que o licenciamento estadual e os danos locais em Barcarena atraem a jurisdição estadual absoluta, sendo a reunião de processos por conexão limitada pela competência territorial e funcional.

Dessa forma, inexistindo identidade de partes e sendo distintos os objetos — a ação federal foca em atos da União e órgãos federais, enquanto a estadual em licenciamentos da SEMAS/PA e danos locais —, não se justifica a reforma da decisão interlocutória.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas capazes de alterar o entendimento anteriormente exarado,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão agravada e a competência da Comarca de Barcarena.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/06/2026